Tribunal: TJMT
Processo: 1031774-08.2024.8.11.0002
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031774-08.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EDIVAN SOUZA DE AMORIM - CPF: 061.104.991-02 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pela promovida contra decisão monocrática que desproveu a recurso inominado e manteve a sentença de parcial procedência. A parte promovida busca a improcedência total do pedido, sustentando a existência da relação contratual entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve relação jurídica válida entre as partes que justifique a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito; (ii) avaliar se a negativação é indevida a ponto de ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A juntada de telas sistêmicas com todos os dados da conta corrente corroboradas a faturas com históricos de compras em locais próximos a residência da promovente, as quais foram devidamente adimplidas, comprovam a existência da relação jurídica com a ré.

4.

A negativação foi precedida de notificação prévia, revelando a regularidade do procedimento adotado pela ré.

5.

A comunicação de negativação foi encaminhada conforme dispõe o art. 43, § 2o, do CDC, afastando qualquer nulidade procedimental.

6.

Nos termos do art. 188, I, do CC, e conforme jurisprudência consolidada das Turmas Recursais, a negativação fundada em dívida existente e inadimplida configura exercício regular de direito e não gera, por si só, dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso da autora desprovido. Recurso da parte promovida provido.

Tese de julgamento
:

1.

A negativação é legítima quando demonstradas a contratação válida e a inadimplência da parte devedora.

2.

A ausência de assinatura física não invalida o contrato eletrônico corroborado com faturas adimplidas e histórico de compras.

A negativação legítima, sem excesso ou abuso, não enseja indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte promovida contra decisão monocrática que desproveu Recurso Inominado, mantendo a sentença de parcial procedência.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025